Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711633-96.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA ALVES DE PAIVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROSANGELA ALVES DE PAIVA D E S P A C H O Forneça a apelante ROSÂNGELA ALVES DE PAIVA cópia de seus 3 (três) últimos contracheques a fim de se analisar a observância do limite legal da margem consignável. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator